Tribunal: STF
Processo: ARE 1519065
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:  



     



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEFESA QUE PUGNOU PELA PRESERVAÇÃO DA LIBERDADE DO RÉU, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE REFORMADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO NO SEMIABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUBSTITUÍDA, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. A prisão preventiva foi revogada por ordem concedida no bojo de Habeas Corpus, mediante a fixação de medidas cautelares. O Ministério Público Federal nada requereu em relação à custódia do acusado e nem houve alteração fática que justificasse sua eventual prisão. Por conseguinte, não há que se falar em interesse recursal no referido pleito defensivo, razão pela qual não conheço da apelação em relação ao pedido de preservação da liberdade do réu após a ocorrência do trânsito em julgado da condenação. 



    2. Ao notarem que os réus traziam volumes suspeitos sob a sua vestimenta, os agentes da polícia federal estavam autorizados por lei a realizarem a busca pessoal. Dessa forma, houve fundada suspeita, conforme prevê o art. 244 do Código de Processo Penal, para a realização da busca, que resultou na apreensão das drogas que estavam acondicionadas no corpo dos acusados. 



    3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 264975978 – p. 01/02, Id 264975980 – p. 01/02, Id 264975981 – p. 01/02, Id 264976033 – p. 01/02 e Id 264976036 – p. 01/02), Termo de Apreensão (Id 264976054 – p. 02, Id 264976059 – p. 01/02 e Id 264976062 – p. 01), Laudo Preliminar de Constatação e Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) n° 244/2022 (Id 264976180 – p. 16/22), que atestou ser cocaína o material encontrado com os réus, substância proscrita no território nacional nos termos da Portaria n° 344, de 12/05/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, e respectivas atualizações. 



    4. Os depoimentos das testemunhas, os interrogatórios dos acusados, os laudos periciais, bem como as demais provas dos autos demonstram que os réus transportaram cocaína, com destino a Etiópia, sem autorização para tanto, restando plenamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva. Por conseguinte, mantenho a condenação dos acusados pela prática da conduta prevista no artigo 33 c.c artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. 



    5. Da dosimetria da pena. Pena-base reduzida para o mínimo legal. Conforme os parâmetros estabelecidos por esta E. Turma, a quantidade e a qualidade da substância entorpecente não justificam a exasperação da pena. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), de ofício. Considerando o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária foi mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, diante da transnacionalidade do delito, no patamar de 1/6 (um sexto). Causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, reconhecida, no patamar mínimo. No caso em tela, os réus são primários, ostentam bons antecedentes, e aparentemente não integram organização criminosa, nem participam de atividades criminosas. No presente caso, ainda que a atuação dos acusados não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, visto que eles assentiram em tomar parte em uma empreitada criminosa estruturada por organização criminosa, como ocorre em delitos desse porte. 



    6. Pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    7. O regime inicial de cumprimento da pena dos réus resta mantido no semiaberto, de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. 



    8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no caso concreto, tendo em vista ser o quantum da condenação superior a quatro anos, não estando preenchidos o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 



    9. Recursos defensivos parcialmente providos.”. (edoc. 345, p.29-30)  



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação ao artigo artigo 5º, "caput" e inciso XLVI, da Constituição Federal (edoc. 159).



    Ressalta, em síntese, que necessária a aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º, na fração máxima de 2/3 (dois terços) em vez de 1/6 (um sexto) conforme aplicada pelas instâncias ordinárias.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    No ponto, registro o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente